Tribunal: TJSP
Processo: 1022427-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação Revisional de Aposentadoria. Professora de Educação Básica II. Pretensão ao recálculo dos proventos observando-se a média de carga horária obtida em período de 120 meses intercalados e de sua opção, com fundamento no inciso I do § 4o do art. 39 da LCE no 836/97. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Improvimento. Média de carga horária indicada pela autora que abarca período

Ementa:
Ação Revisional de Aposentadoria. Professora de Educação Básica II. Pretensão ao recálculo dos proventos observando-se a média de carga horária obtida em período de 120 meses intercalados e de sua opção, com fundamento no inciso I do § 4o do art. 39 da LCE no 836/97. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Improvimento. Média de carga horária indicada pela autora que abarca período posterior à vigência da LCE no 836/97, em desatendimento ao disposto no § 4o do art. 39 da referida lei. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022427-
93.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAGALY IZILDINHA
BERGAMO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022427-93.2018.8.26.0114 -Voto no 42.159
2
VOTO No 42.159
APELAÇÃO No 1022427-93.2018.8.26.0114, de Campinas
APELANTE: MAGALY IZILDINHA BERGAMO
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUIZ 1a INSTÂNCIA: WAGNER ROBY GIDARO
Ação Revisional de Aposentadoria. Professora de Educação Básica
II. Pretensão ao recálculo dos proventos observando-se a média de
carga horária obtida em período de 120 meses intercalados e de sua
opção, com fundamento no inciso I do § 4o do art. 39 da LCE no
836/97.
Sentença
de
improcedência.
Recurso
da
autora.
Improvimento. Média de carga horária indicada pela autora que
abarca período posterior à vigência da LCE no 836/97, em
desatendimento ao disposto no § 4o do art. 39 da referida lei.
Precedentes. Recurso improvido.
I.
Ação de rito ordinário movida por MAGALY IZILDINHA
BERGAMO, servidora estadual inativa (Professora de Educação Básica II), contra a SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, objetivando a revisão de seu ato de aposentadoria, com
o recálculo dos proventos, observando-se a melhor média de carga horária (163 horas
mensais), nos termos do art. 39, § 4o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 836/97, com
o pagamento de todas as diferenças vencidas daí decorrentes, acrescidas de juros e
atualização monetária.
A r. sentença de fls. 58/64, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observado o disposto no § 3o do art. 98 do CPC.
Sobreveio Apelação da autora. Nas razões de fls. 78/84, busca a inversão do
julgado, asseverando em resumo que “a legislação não condiciona o período para apuração
da média de carga horária somente a partir da vigência da LC 836/97, ao contrário, a LC é
muito clara em estabelecer que a opção poderá ser por qualquer período ininterruptos de 84
meses ou por qualquer período intercalado de 120 meses, além dos últimos 60 meses
imediatamente anteriores à concessão da aposentadoria.” (literal fls. 82). No mais, reitera
dos argumentos da Inicial e prequestiona toda a matéria ventilada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022427-93.2018.8.26.0114 -Voto no 42.159
3
O recurso foi contrariado a fls. 87/90, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
Busca a autora a revisão do ato de sua aposentadoria, com o recálculo dos
proventos, a fim de que seja observada a melhor média de carga horária apurada no período
de 120 (cento e vinte) meses intercalados e de sua opção. Fundamenta o pedido no art. 39, §
4o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 836, de 30 de dezembro de 1997 parágrafo
acrescido pela Lei Complementar Estadual no 958, de 13 de setembro de 2004, “in verbis”:
“Artigo 39 - Os docentes, ao passarem à inatividade, terão seus proventos
calculados com base nos valores previstos nas Escalas de Vencimentos de que tratam o artigo
32 e o inciso I do artigo 2o das Disposições Transitórias desta lei complementar, observado o
respectivo Nível, sendo esses proventos apurados sobre o número de horas que resultar da
média da carga horária cumprida nos últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao
pedido de aposentadoria.
§ 1o - A carga horária apurada compreenderá as horas estabelecidas para as
jornadas a que se refere o artigo 10 desta lei complementar, sendo o restante das horas
considerado como carga suplementar de trabalho.
§ 2o - As horas-aula cumpridas pelo docente, anteriormente à vigência desta lei
complementar, serão transformadas em hora, para a aplicação do disposto no "caput" deste
artigo.
§ 3o - Na hipótese de aposentadoria por invalidez, a incorporação independerá do
tempo de serviço, nos termos da legislação pertinente.
§ 4o - Fica assegurado ao docente titular de cargo o direito de optar, por ocasião
da aposentadoria, em substituição ao cálculo no período determinado no "caput" deste artigo,
pela média obtida em período anterior à vigência desta lei complementar, correspondente:
I - durante qualquer período de 84 (oitenta e quatro) meses ininterruptos em que
prestou serviços contínuos, sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida
equivalência entre horas e horas-aula;
II - durante qualquer período de 120 (cento e vinte) meses intercalados e de sua
opção, em que prestou serviços sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida
equivalência entre horas e horas-aula. (...)”
Como bem apontado pelo MM Juiz Sentenciante, a pretensão da autora de
utilizar a média obtida em um período 120 (cento e vinte) meses intercalados
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022427-93.2018.8.26.0114 -Voto no 42.159
4
condicionada a que o período optado seja anterior a 1o de fevereiro de 1998, data de vigência
da LCE no 836/97. É o que expressamente prevê o § 4o do art. 39 da LCE no 836/97, acima
reproduzido: “média obtida em período anterior à vigência desta lei complementar,”.
A autora aposentou-se em 04.08.2015 (fls. 12). Ao que se verifica de fls. 15,
pretende seja considerada, para cálculo de seus proventos, a média de 163 (cento e
sessenta e três) horas mensais, relativa aos meses de janeiro a dezembro dos anos de 1988,
1990, 1991, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2009 e 2010.
Vê-se, portanto, que foi incluído no cálculo da média de carga horária período
posterior à vigência da LCE no 836/97, ou seja, a 1o de fevereiro de 1998, inviabilizando o
atendimento ao pleito da autora.
Esta Corte já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o tema:
“PROFESSORA/REVISÃO APOSENTADORIA Pretensão da autora de condenar as
rés a utilizar como base de cálculo para cômputo dos proventos de sua aposentadoria a média
de 200 horas/aula mensais referente ao período laborado entre 2000 e 2007. Aplicação do art. 39,
§ 4o, da Lei Complementar Estadual no 836/97, acrescentado pelo art. 2o, inciso II, da Lei
Complementar Estadual no 958/04. Média que deve ser obtida em período anterior à vigência da
segunda lei complementar mencionada. Forma de cálculo adotada pelas rés que se mostra
correta. Não evidenciado dano moral a ser reparado. Recurso desprovido.” (Apel. no
0018651-04.2012.8.26.0053, 1a Câmara Extraordinária de Direito Público, Rel. o Des.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. em 30.07.2015)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA Professora de educação básica
Revisão de aposentadoria com fundamento no art. 39, § 4o, da LCE no 836/97 Incorporação de 163
(cento e sessenta e três) horas mensais Impossibilidade Cálculo apresentado que considerou
período posterior à vigência da LCE no 836/97, bem como computou a média sobre jornadas
distintas Precedentes Sentença mentida Recurso não provido.” (Apel. no 0014836-
96.2012.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ, j. em )
Fica mantida, portanto, a r. sentença por seus próprios fundamentos, tal como
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022427-93.2018.8.26.0114 -Voto no 42.159
5
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessário
majorar a verba honorária advocatícia em 1% (um por cento), fixando-a em 11% (onze por
cento), em substituição à arbitrada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI